Tribunal: TJMT
Processo: 0008122-88.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008122-88.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Adjudicação Compulsória, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNO FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 209.082.376-34 (EMBARGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (EMBARGANTE), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (EMBARGANTE), EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO - CPF: 393.956.420-68 (EMBARGANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (ADVOGADO), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (EMBARGANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), WEVERTON WURZIUS - CPF: 712.803.591-53 (EMBARGANTE), ADAM WURZIUS - CPF: 712.802.861-72 (EMBARGANTE), ODAIR JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 630.516.131-34 (EMBARGANTE), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), SIMONE APARECIDA LUCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 884.461.829-04 (EMBARGANTE), EDEGAR PAZ - CPF: 457.212.970-34 (EMBARGANTE), FATIMA GONCALVES DOS SANTOS PAZ - CPF: 931.628.391-49 (EMBARGANTE), C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 17.968.794/0001-84 (EMBARGANTE), ROZINETE TEIXEIRA DOS SANTOS ABREU - CPF: 514.152.161-34 (ADVOGADO), AMANDA DE OLIVEIRA (EMBARGANTE), MARIA ELISIANE CORREIA - CPF: 514.113.341-91 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS (EMBARGANTE), ESPOLIO DE SEBASTIAO PINTO DE MATOS (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN WURZIUS - CPF: 712.802.511-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE MENDES ARAUJO - CPF: 630.516.131-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE APARECIDA LUCIO DOS SANTOS SILVA - CPF: 884.461.829-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA GONCALVES DOS SANTOS PAZ - CPF: 931.628.391-49 (TERCEIRO INTERESSADO), C M OBRAS E PROJETOS LTDA. - CNPJ: 17.968.794/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEGAR PAZ - CPF: 457.212.970-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMUR BORGES SILVERIO DE MELO - CPF: 393.956.420-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA LILIAN RIBEIRO DE BRITO - CPF: 647.782.402-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELISIANE CORREIA - CPF: 514.113.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA CORREIA ERBERT - CPF: 052.447.021-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO PINTO DE MATOS - CPF: 039.183.191-72 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA DE OLIVEIRA CORREIA ERBERT - CPF: 052.447.021-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 958.930.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 590.289.559-68 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. REJEIÇÃO.

I – Caso em exame

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de procedência para declarar a nulidade parcial de escritura pública de cessão de direitos hereditários e condenar os embargantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

II – Questão em discussão

Discute-se: (i) a existência de omissão ou erro material quanto à análise da boa-fé dos embargantes; (ii) se haveria omissão quanto à ausência de averbação do contrato do embargado na matrícula do imóvel; (iii) a possibilidade de exclusão do dever de indenizar por ausência de culpa (art. 186 do CC); (iv) a revisão do valor fixado a título de danos morais (art. 944 do CC); (v) a redistribuição do ônus sucumbencial.

III – Razões de decidir

(i) O acórdão embargado apreciou expressamente a boa-fé dos embargantes, reputando sua conduta culposa por ausência de diligência mínima exigida em negócios jurídicos de alta relevância, com base na boa-fé objetiva (art. 422 do CC); (ii) A ausência de registro do contrato do embargado na matrícula do imóvel não obsta a adjudicação compulsória, conforme a Súmula 239 do STJ; (iii) O dano moral restou caracterizado pela violação à segurança jurídica e à estabilidade da relação possessória, configurando conduta ilícita e indenizável; (iv) O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável; (v)

A distribuição do ônus sucumbencial foi correta, dado que os embargantes participaram diretamente do negócio jurídico reputado nulo, como beneficiários.

IV – Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1.Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão que analisa expressamente a conduta dos embargantes sob o prisma da boa-fé objetiva. 2. A ausência de registro do compromisso de compra e venda não impede a adjudicação compulsória, desde que comprovados os requisitos legais
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Weverton Wurzius
,
Adam Wurzius
e
Evelyn Wurzius
contra acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam a existência de
omissão no acórdão embargado
, no tocante à
boa-fé dos adquirentes subsequentes
, pois não se reconheceu que, ao tempo da celebração da escritura pública de inventário e adjudicação, não havia qualquer
averbação na matrícula do imóvel
acerca dos contratos celebrados pelo embargado, tampouco qualquer exercício de posse por parte deste.

Sustentam que o acórdão incorreu em
erro material
, ao presumir ausência de diligência por parte dos embargantes, desconsiderando que o imóvel encontrava-se
abandonado
, o que lhes conferiu convicção legítima quanto à propriedade do herdeiro cedente, José Carlos de Matos e aduzem que
não se configurou ato ilícito
, uma vez que inexiste conduta dolosa ou culposa a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Requerem, ainda,
o prequestionamento

expresso do referido dispositivo legal, para fins de viabilização de eventual recurso às instâncias superiores,

alternativamente, pugnam pela
redução do valor da indenização

e a

redistribuição do ônus da sucumbência
,
para que recaia exclusivamente sobre José Carlos de Matos,

Contrarrazões no ID n. 337155874 e 337252997,

requerendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

A insurgência dos embargantes repousa, em síntese, na alegada ocorrência de
omissão e erro material
, ao fundamento de que não teria sido considerada sua
boa-fé
ao celebrarem a escritura de cessão de direitos hereditários, mesmo diante da ausência de qualquer averbação na matrícula do imóvel acerca de eventual direito do embargado.

Aduz que o imóvel estaria em situação de
abandono
, reforçando a presunção legítima de que integrava o acervo hereditário disponível do falecido. Pontua que

inexistiria
ato ilícito

a justificar a indenização por danos morais, conforme o art. 186 do Código Civil, o valor arbitrado seria desproporcional, devendo ser reduzido e que

o ônus da sucumbência deveria recair exclusivamente sobre o herdeiro cedente José Carlos de Matos, com base no princípio da causalidade. Requerem, ainda, o
prequestionamento expresso
dos arts. 186 e 944 do Código Civil.

Pois bem.

Examinando detidamente o acórdão vergastado, constata-se que
todas as questões suscitadas nos aclaratórios foram devidamente enfrentadas e dirimidas pela decisão colegiada
, com a amplitude e fundamentação necessárias.

No que tange à alegação de
omissão quanto à boa-fé dos embargantes
, o voto condutor foi claro e categórico ao afastar a configuração de boa-fé objetiva por parte dos embargantes, não obstante a eventual ausência de má-fé subjetiva, esclarecendo que:

"A celebração de negócio hereditário em cartório de município diverso, com inclusão de lotes de loteamento cuja venda e quitação eram fatos públicos e notórios, sem a mínima investigação sobre a situação fática dos imóveis e a eventual existência de adquirentes anteriores, revela, no mínimo, culpa grave na condução da contratação, apta a ensejar o dever de indenizar".

Tal fundamentação é suficiente para afastar qualquer alegação de omissão. Os embargantes buscam, em verdade, a
revisitação do mérito

da decisão proferida, pretensão que ultrapassa os estreitos limites da via aclaratória.

De igual modo, foi também expressamente
rechaçada a tese de que a ausência de averbação registral do contrato firmado entre o embargado e a Imobiliária Globo invalidaria seu direito à adjudicação compulsória
, à luz da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente por meio da
Súmula 239
, invocada e transcrita no corpo do acórdão, segundo a qual:

"O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis."

Por sua vez, a alegação de
abandono do imóvel
também não foi ignorada, embora
despida de provas robustas
,
tratando-se de aspecto fático cuja análise escapa ao reexame em embargos declaratórios.

Quanto ao
dano moral
,
o acórdão fundamentou exaustivamente a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade do autor, notadamente à sua tranquilidade e segurança jurídica, em razão da tentativa de reintrodução no comércio de bem já transmitido em vida pelo falecido proprietário, em frontal afronta à boa-fé objetiva. Inexistindo erro de fato ou omissão, mostra-se
descabido o pleito de afastamento da indenização
.

No tocante ao
valor arbitrado
(R$ 10.000,00), o acórdão fixou critérios de razoabilidade, proporcionalidade, gravidade do ilícito, capacidade econômica das partes e efeito pedagógico da condenação, sendo certo que o montante encontra-se
em consonância com julgados análogos do próprio Tribunal
, inclusive envolvendo o mesmo loteamento. O pedido de redução configura, portanto,
pretensão meritória
a ser veiculada em sede recursal própria, não por via de embargos declaratórios.

Finalmente, quanto ao
ônus da sucumbência
, igualmente não há vício. A condenação solidária dos embargantes decorreu de sua participação direta no negócio jurídico reputado nulo, sendo parte legítima da cadeia dominial viciada, conforme expressamente consignado no acórdão. O argumento de que o único responsável seria o herdeiro cedente José Carlos de Matos revela-se
impertinente
, porquanto
o
s embargantes figuram como beneficiários diretos da cessão viciada
,
razão pela qual respondem, sim, pela sucumbência, na forma do art. 87 do CPC.

Por fim, quanto ao
pedido de prequestionamento
, não obstante a matéria tenha sido amplamente enfrentada na decisão embargada, é cabível o reconhecimento do
prequestionamento ficto
(art. 1.025 do CPC):

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.”

Assim, a fim de evitar futura alegação de ausência de prequestionamento,
consigno expressamente
que os
arts. 186 e 944 do Código Civil
foram devidamente considerados e analisados na presente decisão, para todos os fins legais e recursais.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025